Tribunal: TJDFT
Processo: 0714787-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714787-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE APOLINARIO DOS SANTOS AGRAVADO: SOUSA CARVALHO CONSTRUCAO EIRELI, SOUSA &amp; ALVES COMERCIO DE TECIDOS E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO JOSÉ APOLINÁRIO DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 121386979, autos originários) proferida na ação de reintegração de posse proposta por SOUSA &amp; ALVES COMERCIO DE TECIDOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP e outro, que indeferiu o pedido de reconsideração e determinou a expedição de novo mandado para desocupação compulsória, nos seguintes termos: “SOUSA &amp; ALVES COMERCIO DE TECIDOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP e SOUSA CARVALHO CONSTRUÇÕES EIRELI ajuizaram ação de reintegração de posse em desfavor de JOSE APOLINARIO DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. Na Decisão de ID 114495799, fl. 97/99, foi deferida liminar para reintegrar a parte autora na posse do imóvel localizado na QS 04, conjunto 11, Lotes 3 e 4, Apartamento 03, Edifício Maria Carvalho – Riacho Fundo I/DF, CEP: 71.820-411. A parte ré foi intimada no ID 118931169, fl. 109, e apresentou pedido de reconsideração no ID 119945227, fls. 112/115, e ID 120112880, fls. 150/151, alegando que há em vigor a lei 14.216 de 2021, suspendendo execução de decisão liminar de natureza possessória, bem como que a posse é velha, já que iniciou-se em 2016. Manifestação da parte autora no ID 121318253, fls. 165/166. Decido. Sem razão a parte ré. Em primeiro lugar observo que a Lei 14.216 de 2021 suspende o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, o que não é a hipótese dos autos. Ademais, para aplicação do rito especial dos arts. 554 e seguintes do CPC, o esbulho deve ter ocorrido a menos de ano e dia. Assim, conforme já explicitado na Decisão liminar, a parte autora cedeu o imóvel ao réu em comodato no ano de 2017, tendo realizado a notificação para devolução do imóvel em 02/10/2020 (ID 102169002 e ID 102169003, fl. 12 e 13), data em que iniciou-se o esbulho, sendo a ação proposta em 02/09/2021. Estando a parte irresignada com a decisão proferida, deve se valer dos remédios processuais disponibilizados pelo ordenamento jurídico para a reforma da decisão. Assim, expeça-se independentemente de nova conclusão, novo mandado para desocupação compulsória, ficando autorizada desde já a ordem de arrombamento e o auxílio de força policial, caso assim julgue necessário o Oficial cumpridor da medida. Caberá ao autor, neste último caso, providenciar os meios para cumprimento da diligência.” (grifo nosso). Quanto ao deferimento da liminar de reintegração de posse, a r. decisão agravada apenas indeferiu o pedido de reconsideração e determinou, diante do término do prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel, a expedição de novo mandado para desocupação compulsória, reiterando os fundamentos da r. decisão anterior de id. 114495799, proferida nos seguintes termos: “Acolho a emenda de ID 111396040, fls. 53/61. Excluam-se os documentos de ID 107233327. SOUSA &amp; ALVES COMERCIO DE TECIDOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP e SOUSA CARVALHO CONSTRUÇÕES EIRELI ajuizaram ação de reintegração de posse em desfavor de JOSE APOLINARIO DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. Alegam que o Réu prestou serviços de pedreiro à primeira Autora para construção do prédio residencial localizado na QS 04, conjunto 11, Lotes 3 e 4, Edifício Maria Carvalho, Riacho Fundo – DF, de sua propriedade. Aduz que em janeiro de 2017, quando a construção foi finalizada, a primeira Autora, sensibilizada com a situação do Réu, um jovem de 21 anos, vindo do interior do Maranhão, sem estudos, sem família no DF e sem moradia, permitiu que ele ocupasse temporariamente uma das unidades (QS 04, conjunto 11, Lotes 3 e 4, Apartamento 03, Edifício Maria Carvalho – Riacho Fundo I/DF, CEP: 71.820-411), até que encontrasse local para se instalar definitivamente. Informa que com o passar do tempo e após ter notícia de que o Requerido já havia conseguido emprego estável como servente em uma construção ali próximo, o procurou para regularizar a situação na tentativa de formalizar o contrato de locação residencial bem como a respectiva contraprestação ao aluguel, mas que não foi atendido. Narra que tomou conhecimento através de seus inquilinos que moram nas demais unidades daquele edifício de condutas inapropriadas e intimidatórias da própria vizinhança, tendo descoberto 07 (sete) processos em que o réu figura como parte no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sendo 5 (cinco) deles na esfera criminal por ameaça, furto, violência doméstica, falsificação de documento público e receptação. Afirma que a conduta do Réu, durante o período de utilização do imóvel, é incompatível com a boa-fé e lealdade que devem permear as relações, razão pela qual já há algum tempo pretende reaver seu imóvel. Requer, assim, em sede antecipatória, a reintegração da posse do bem. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que se aplica ao caso o rito especial dos arts. 554 e seguintes do CPC, tendo em vista que o alegado esbulho ocorreu a menos de ano e dia. Isso porque a parte autora cedeu o imóvel ao réu em comodato no ano de 2017, tendo realizado a notificação para devolução do imóvel em 02/10/2020 (ID 102169002 e ID 102169003, fl. 12 e 13), data em que iniciou-se o esbulho, sendo a ação proposta em 02/09/2021. Dispõe o art. 560 do CPC que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Os requisitos para a concessão da medida são os elencados no art. 561 CPC. Assim, cabe ao autor demonstrar sua posse; a turbação; a data da turbação; e a perda da posse esbulhada. Na situação dos autos, o autor comprovou que é o possuidor do imóvel. Isso porque, foi juntada certidão de matrícula e escritura pública de ID 111396798, fls. 86/86, que comprovam que SOUSA &amp;ALVES COMERCIO DE TECIDOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP é proprietário do imóvel. A posse do réu estava fundamentada em contrato de comodato verbal, no entanto, a parte autora o notificou para que devolvesse o imóvel. A turbação e a data da turbação estão evidentes, uma vez que o requerido não desocupou o bem. Pela narrativa, eclode patente, ainda, a perda da posse pela parte autora. Assim, entendo preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para reintegrar a parte autora na posse do imóvel localizado na QS 04, conjunto 11, Lotes 3 e 4, Apartamento 03, Edifício Maria Carvalho – Riacho Fundo I/DF, CEP: 71.820-411. Concedo o prazo de quinze dias para a parte ré desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de desocupação compulsória. Expeça-se mandado de citação e intimação, devendo o meirinho se atentar, desde já, para eventual ocultação do réu. Ultrapassado o prazo sem que a parte ré tenha desocupado voluntariamente o imóvel, expeça-se independentemente de nova conclusão, novo mandado para desocupação compulsória, ficando autorizada desde já a ordem de arrombamento e o auxílio de força policial, caso assim julgue necessário o Oficial cumpridor da medida. Caberá ao autor, neste último caso, providenciar os meios para cumprimento da diligência. Cite-se para apresentar defesa em 15 dias.” (grifo nosso). O agravante-réu foi intimado do deferimento da liminar de reintegração de posse e citado em 19/3/22 (id. 118931169). Assim, o prazo para interposição do agravo de instrumento teve início no dia 22/3/22 e se esgotou em 11/4/22. O pedido de reconsideração apresentado em 29/3/22 (id. 119945227, autos originários) não possibilita a suspensão do prazo nem a sua reabertura. Diante do contexto acima, considerado que o agravante-réu foi citado e intimado da r. decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse em 19/3/22; que no pronunciamento judicial agravado a MM. Juíza apenas indeferiu o pedido de reconsideração e se reportou àquela r. decisão anterior, e que o pedido de reconsideração ou equivalente não suspende nem reabre o prazo recursal, o presente agravo de instrumento, interposto em 11/5/2022, é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora